Tribunal: STF
Processo: ADI 4259
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 
   8.736/2009 DO ESTADO DA PARAÍBA QUE INSTITUI PROGRAMA DE INCENTIVO 
   AOS PILOTOS DE AUTOMOBILISMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
   IMPESSOALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
I - A Lei estadual 
   8.736/2009 singulariza de tal modo os beneficiários que apenas uma 
   única pessoa se beneficiaria com mais de 75% dos valores destinados 
   ao programa de incentivo fiscal, o que afronta, em tese, o princípio 
   da impessoalidade.
II - Medida cautelar concedida para suspender, 
   com efeito ex nunc, até o julgamento final da ação a Lei 8.736, de 
   24 de março de 2009, do Estado da Paraíba.